Tribunal: STF
Processo: Rcl 68721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252 e 606.003, TEMAS 725 e 550 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.